Tribunal: TJES
Processo: 0030826-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030826-11.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARCOS ANTONIO DIAS PEREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0030826-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCOS ANTONIO DIAS PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES - ES9281-A

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 1978548) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHOS
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por
MARCOS ANTONIO DIAS PEREIRA
, cujo
decisum
julgou
procedente o pedido Exordial, condenando o
Recorrente ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, estabelecendo o IPCA-E, como índice de correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas nos termos da Súmula nº 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que a hipótese reclama a incidência de correção pelo INPC, revelando-se equivocada a aplicação do IPCA-E, questionando, ainda, o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, almejando a sua redução para 10% (dez por cento).

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0030826-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCOS ANTONIO DIAS PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES - ES9281-A

VOTO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id nº 1978548) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHOS
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por
MARCOS ANTONIO DIAS PEREIRA
, cujo
decisum
julgou
procedente o pedido Exordial, condenando o
Recorrente ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, estabelecendo o IPCA-E, como índice de correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas nos termos da Súmula nº 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que a hipótese reclama a incidência de correção pelo INPC, revelando-se equivocada a aplicação do IPCA-E, questionando, ainda, o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, almejando a sua redução para 10% (dez por cento).

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões.

Com efeito,

diante da peculiaridade de que a demanda ostenta natureza previdenciária, tem-se por impositiva a observância da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicado, para fins de atualização de condenação judicial dessa natureza, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
, conforme se extrai da ementa do seguinte julgado,
verbatium:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INPC E REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que a decisão impugnada no julgado embargado omitiu-se no exame de fundamentos relevantes expostos pela autarquia e manteve o acórdão do TJ/SP, baseando-se, equivocadamente, na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que não tratou de benefício previdenciário, mas sim assistencial (RE 870.947/SE-RG).

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 905/STJ, firmou a compreensão de que, em se tratando de causas previdenciárias, as condenações impostas à Fazenda Pública, para efeito de correção monetária, sujeitam-se à incidência do INPC a partir da vigência do art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, com a redação incluída pela Lei n.
11.430/2006.

4. O INPC aplica-se na atualização monetária nas condenações de natureza previdenciária sem a limitação temporal dada pelo Tribunal de origem, ou seja, deve incidir inclusive no período posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, sendo certo que, para os períodos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.430/2006, incidem os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

5. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), independentemente de quais sejam os períodos a que se referirem os débitos de natureza previdenciária, conforme decisão no Tema 810/STF.

6. In casu, a autarquia interpôs recurso especial em que postulou que a correção monetária observasse o INPC, a contar da Lei n.
10.741/2003, e a Taxa Referencial TR, após a Lei n. 11.960/2009, circunstância que enseja o seu parcial acolhimento.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
-EDcl no AgInt no REsp 1896946/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021)

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, não merece prosperar a pretensão de redução do montante de 15% (quinze por cento) fixado na Sentença, pois observados os parâmetros e limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), estampados no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, estando, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

Art. 85
(...)
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artig
o. (
STJ-
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.870.338/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença, exclusivamente, para estabelecer o INPC como índice de correção monetária da condenação imposta nesta demanda previdenciária
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS E LIMITES DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
“
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
)”
(
STJ
-EDcl no AgInt no REsp 1896946/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 20/08/2021).

II.
Na hipótese,

tratando-se a lide de débito de natureza previdenciária,

impõe-se observar o entendimento das Cortes de Superposição, para fins de estabelecer o INPC, em detrimento do IPCA-E.

III.
No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, não merece prosperar a pretensão de redução do montante de 15% (quinze por cento) fixado na Sentença, pois observados os parâmetros e limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) estampados no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, estando, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Sentença, exclusivamente, para estabelecer o INPC como índice de correção monetária da condenação imposta nesta demanda previdenciária.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, exclusivamente para estabelecer o INPC como índice de correção monetária da condenação imposta nesta demanda previdenciária, nos termos do voto do Eminente Relator.